Tribunal: TJPA
Processo: 0003913-98.2014.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003913-98.2014.8.14.0077
APELANTE: MUNICIPIO DE ANAJAS

APELADO: IZADIAS LOBATO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
.
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. PASEP. CADASTRAMENTO TARDIO. INDENIZAÇÃO. CONFIGURADA EM PARTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 905/STJ.

1. Prescrição quinquenal. Inteligência do art. 1º do Decreto 20910/32. Não ocorrência.Preliminar rejeitada.

2. Inépcia da inicial e ausência de interesse recursal. Inocorrência. A peça inaugural guarda estrita consonância entre os fatos narrados e o pedido, constituindo, este, decorrência lógica dos fatos e fundamentos jurídicos e permitindo o exercício pleno do direito de defesa do réu, como é o caso, devendo ser afastada a preliminar de inépcia da inicial;

3. Consoante dispõe o artigo 239, da CF/88, o PIS/PASEP é contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do seguro desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados.

4.O município empregador é o responsável pelo cadastramento no sistema do PASEP, providenciando a remessa das informações dos respectivos Beneficiários. A ausência de cadastramento no PASEP das servidoras pelo ente público municipal faz emergir o direito daquelas à indenização referente ao benefício não recebido no importe de um salário mínimo por cada ano ao qual teria direito, respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação.

5. Indenização relativa ao ano de 2015, uma vez que ação foi proposta em 2014. Logo, descabido a indenização do ano de 2015, cujo direito sequer se nasceu;

6. Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 905 do STJ, que definiu os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

6. Recurso conhecido e improvido. Sentença alterada em parte em reexame.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

APELAÇÃO N. 0003913-98.2014.8.14.0077

COMARCA: ANAJÁS

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANAJÁS

ADVOGADO: GEORGETE ABDOU YAZBEK

APELADO: IZADIAS LOBATO PEREIRA

ADVOGADO: DRIELY TATYAYA COSTA FONSECA SOARES

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Município de Anajás, nos autos de ação de cobrança de indenização substitutiva do PASEP c/c indenização por danos morais movida contra si por Izadias Lobato Pereira, interpõe recurso de apelação frente sentença prolatada pelo juízo da vara única de Anajás que julgou parcialmente o pedido para condenar o apelante ao pagamento de indenização substitutiva do PASEP no valor de R$ 2.896,00 (dois mil, oitocentos e noventa e seis reais), referente aos abonos salariais dos anos-base de 2012, 2013, 2014 e 2015, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a partir da data da citação (art .405 do código civil), não acolhendo o pedido em relação a indenização por danos morais. Ainda, considerando que o autor sucumbiu na maior parte, já que teve seu pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) rejeitado e somente foi acolhido o seu pedido de indenização por dano material no valor de R$ 2.896,00 (dois mil, oitocentos e noventa e seis reais) com as devidas atualizações, deve o mesmo responder por inteiro pelas despesas e honorários advocatícios, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, todavia, considerando o deferimento da gratuidade da justiça para o autor, suspendeu a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, nos termos do art. 98, §30 do CPC.

Aduz as questões prejudiciais de prescrição quinquenal, ausência de interesse de agir e inépcia da inicial.

Alega, no mérito, a inexistência do direito material, uma vez que inexiste qualquer prova do direito do autor de perceber o abono ante a falta de contracheque informando o valor do salário percebido que lhe daria direito a perceber o abono. Assevera que o autor somente faria jus ao referido benefício, caso comprovasse que o valor da remuneração ultrapassasse o cálculo da base de 2 (dois) salários mínimos, o que não ocorreu.

Sustenta ainda que o abono referente ao ano de 2015 não é devido, eis que a ação ordinária foi protocolada em outubro de 2014.

Sustenta que os documentos apresentados pela autora/apelada não comprovam suas alegações, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 333, I do CPC.

Refere a necessidade de observância do princípio da legalidade na administração pública.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não há contrarrazões (ID Num 282154, pág. 29).

Exime-se o Órgão Ministerial de emitir parecer (ID Num 365676, pág. 01/02).

É o relatório que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Assim, considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/15 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser posterior à vigência da nova lei processual, em 18 de março de 2016. Vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e passo a analisar as questões prévias.

Da prescrição quinquenal

Como cediço, nas ações contra a Administração se aplica o artigo 1º do decreto 20.910/32, in verbis:

Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Por conseguinte, o prazo prescricional das ações promovidas contra os entes públicos, como
in casu
, no que se incluem as indenizatórias, é de 5 (cinco) anos.

Neste sentido a súmula 85 do STJ:

Súmula n. 85/STJ. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

Neste careiro, a apelada ajuizou a ação de cobrança em 29 de outubro de 2014, objetivando obter direito a receber o pagamento do PASEP, no valor de R$2.896,00 (dois mil e oitocentos e noventa e seis reais), à título de verba indenizatória referente aos abonos salariais dos anos-base de 2012,2013,2014 e 2015 bem como danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) conforme infere-se do pedido da letra “b” da inicial (Id nº. 285150, pág. 7).

Tendo a ação sido protocolada em 28 de novembro de 2017, como consta a distribuição (Id. nº. 285150 - Pág. 1), não resta configurada a prescrição, haja vista os períodos reivindicados (2015,2014,2013,2012) não terem sido alcançados pela prescrição.

Assim, rejeito a prefacial.

Da ausência de interesse de agir e da inépcia da inicial

Aduz o apelante a falta de coexistência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Diz que a autora fez pedido confuso e indeterminado, dificultando da requerida, motivo pelo qual entende que a inicial não é apta a produzir efeitos jurídicos, por vícios que a tornam confusa, contraditória, absurda, incoerente; por lhe faltarem os requisitos exigidos pela lei, não se apoiar em direito expresso ou por não se aplicar espécie o fundamento invocado.

Em nada lhe assiste razão.

Os pedidos arguidos na inicial são certos e determinados em nada atrapalhando ou confundindo a defesa.

Com efeito, inexiste qualquer confusão/indeterminação dos pedidos, capaz de dificultar a defesa. Neste careiro, verifico, inclusive que a defesa foi devidamente efetivada na contestação onde o réu rebateu as alegações do autor, e ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Outrossim, verifico que os fatos articulados na inicial conduzem sim a uma conclusão lógica, isto é, ausência de pagamento do abono salarial e o seu respectivo ressarcimento.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

Do mérito

A Lei Complementar n° 08/1970 instituiu o PASEP como uma contribuição social de natureza tributária, devida pelas pessoas jurídicas, aos seus servidores públicos, com o objetivo de financiar a Seguridade Social.

Com a promulgação da Constituição Federal, por força do art. 239,
caput

e §3° da CF/88, a arrecadação decorrente da contribuição do PASEP passou a financiar, nos termos da lei, o abono anual de um salário mínimo aos servidores que recebem até 02 (dois) salários mínimos de remuneração mensal.

Assim, por se tratar de norma constitucional de eficácia limitada, o dispositivo foi regulamentado pela Lei n° 7.859/1989, e posteriormente pela Lei n° 13.134/2015.

No caso em tela, o autor ajuizou a ação em 2014, ocasião em que estava vigente a Lei n° 7.859/1989, que previa os seguintes requisitos para o recebimento do abono anual:

Art. 9º É assegurado o recebimento de abono salarial anual, no valor máximo de um salário mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que:

I-tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), até 2 (dois) salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base;

Diz o apelante que a autora não preencheu o requisito, de receber remuneração mensal média de até 02 (dois) salários mínimos.

Não lhe assiste razão.

Extrai-se dos autos que a apelada ingressou no serviço público municipal no dia 09 de abril de 2007, para exercer o cargo efetivo de auxiliar de serviços gerais (ID Num. 285150, pág. 3), sem notícia de saída; cuja remuneração não ultrapassou 2 (dois) salários mínimos, conforme os contracheques dos anos de 2010,2011 juntados nos autos (Id nº. 285150 - Págs. 16-17).

Logo, diversamente do arguido pelo apelante, restou comprovado nos autos que a autora preencheu o requisito legal acima transcrito.

No que se refere a necessidade do prévio cadastramento, este não foi preenchido pelo Município. A contagem do período para a aferição do abono tem início a partir da data de ingresso no serviço público, sendo obrigação do ente federativo realizar o cadastro no Fundo de Participação, o que, na espécie, só foi efetuado em janeiro de 2011, conforme informado na contestação (ID Num 285151, pág. 02), onde, inclusive, afirma que na gestão anterior houve irregularidades quanto ao cadastramento do abono dos servidores, conforme transcrição abaixo (Id nº.285151 - Pág. 2).

O departamento de Recursos Humanos constatou que a Gestão Anterior realizou o procedimento de cadastro dos funcionários no PASEP a partir de janeiro de 2011, constam na RAIS dos exercícios financeiros de 2010, 2011 e 2012.Vale esclarecer que, a gestão anterior não enviou a declaração retificadora dos exercícios de 2007, 2008 e 2009 com o nome do Autor, por isso os sistemas informatizados de folha de pagamento não conseguem gerar qualquer informação para os órgãos gestores e, isso somente seria possível se os servidores estiverem com o seu respectivo número de PASEP, ou seja, se todas as informações relativas ao servidor estiverem completas no sistema. Sem o número do registro de PASEP, as informações não são geradas nos sistemas de SEFIP e RAIS, por isso a não inclusão dos servidores no banco de dados do órgão de gestão e controle. A Atual administração não pode afirmar o motivo da Gestão Anterior não ter enviado as informações em tempo hábil. É importante enfatizar que para a administração pública realizar a retificadora das informações adequadas à correta contagem do tempo em função do abono, seriam necessárias as informações cabíveis, o que está totalmente inviável, haja vista que todos os dados dos servidores municipais foram formatados pela gestão anterior, perdendo, assim, as informações necessárias para o efetivo cadastro. Vale esclarecer, ainda, que a atual gestão não mede esforços para solucionar o problema, inclusive requerendo diligencias ao Ministério Público para que a gestão anterior repasse as informações necessárias para solucionar o problema existente.

Ante as provas trazidas aos autos, infere-se que a autora/ apelada não percebeu o abono a que fazia jus.

Assim, deve o Município, detentor dos dados dos servidores, proceder não só ao cadastro regular para fins de recebimento do abono PASEP, mas indenizar o não pagamento do benefício acarretado pela sua desídia.

Neste sentido, colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. ABONO SALARIAL DO PASEP. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. DESÍDIA DO MUNICÍPIO EM EFETUAR O CADASTRO DOS SERVIDORES NO PASEP NA ÉPOCA DE SEUS INGRESSOS AO SERVIÇO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. REQUISITOS PREVISTOS NA LEI N° 7.859/1989 PREENCHIDOS. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA E TERMO INICIAL CONFORME O TEMA 810 JULGADO PELO STF E TEMA 905 JULGADO PELO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I- Somente se poderá dispensar o reexame necessário, com fundamento no §2º do art. 475 do CPC, caso a sentença seja líquida e o valor nela quantificado não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, ou caso ela se refira a direito, de valor certo que não supere aquele montante. Fora dessa hipótese, não há como se aplicar a regra, sob pena de prejudicar a Fazenda Pública. Precedentes do STJ. Preliminar de ofício acolhida; II- Preliminar da ausência de interesse de agir. Considerando que a via administrativa não se mostrou efetiva e que o simples fato do apelante ter formulado pedido administrativo junto ao Banco do Brasil não afasta a necessidade nem a utilidade da ação judicial. Preliminar Rejeitada. III- Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeitada. V- O art. 9 da Lei n° 7.859/1989 prevê os requisitos para o recebimento do abono anual. No caso em tela, os apelados comprovaram o preenchimento dos dois primeiros requisitos previstos no art. 9°, I da Lei n° 7.859/1989 (rendimento mensal de até 02 salário mínimos e comprovação de exercício de atividade remunerada por pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base). VI- Em relação ao requisito da necessidade do prévio cadastramento, este somente não foi preenchido por desídia do Município, pois a contagem do período para a aferição do abono tem início a partir da data de ingresso no serviço público, e é obrigação do Ente Municipal efetivar o cadastro no Fundo de Participação PIS-PASEP, que somente ocorreu em 2005, bem posterior ao ano de ingresso dos servidores, conforme portarias de fls. 16, 23, 32, 39, de modo que se torna incontestável o dever e responsabilidade do Município de Abaetetuba para responder pelo pagamento dos valores não percebidos. Incidência de juros e correção monetária conforme julgamento do Tema 180 pelo STF e Tema 905 pelo STJ. VIII- Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE ABAETETUBA conhecida e improvida, mantendo os termos da sentença vergastada. IX- Em sede de reexame necessário, reformo parcialmente a sentença apenas para fixar os parâmetros de juros moratórios e atualização monetária, conforme julgamento do Tema 180 pelo STF e Tema 905 pelo STJ e suso especificado, e modificar a condenação em honorários advocatícios.

(2018.05144242-33, 199.578, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-12-17, Publicado em Não Informado(a))

Da indenização de 2015

No que concerne à irresignação do apelante, no tocante à indenização do ano de 2015, a mesma merece acolhida, tendo em vista a impossibilidade de reconhecer tal direito, a medida que ainda não efetivado quando do ajuizamento da ação ocorrido em 2014.

Verbas consectárias

A sentença aplicou juros de mora de 1% e correção monetária, o que reclama a devida modulação em virtude da superveniência dos precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores, que devem ser aplicados pelos Tribunais.

Em que pese os consectários legais não serem objeto do recurso, seu caráter público autoriza a presente modulação, nos termos seguintes:

No que tange aos juros de mora e correção monetária, devem seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), ocorrido em 20-9-2017 onde revelou-se inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Resulta, assim, que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do TEMA 905, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento para reformar a sentença e excluir a indenização do ano de 2015. Juros e correção monetária nos moldes dos Temas 905 do STJ. No mais, mantenho a sentença.

Do dispositivo

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso.

Juros e correção monetária nos moldes dos Temas 905 do STJ.

Sentença parcialmente alterada em reexame.

É como voto.

Belém, 01 de junho de 2020

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 10/06/2020